Tribunal: TJDFT
Processo: 0003174-70.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003174-70.2008.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51461195, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos honorários sucumbenciais (RPV 46595781). No ID: 51902381, o credor manifestou concordância com a quantia depositada. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face dos honorários sucumbenciais (credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador